Tribunal: STF
Processo: ARE 1111589
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Município de Santo André - SP interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 2, fls. 111-188, e eDoc 3, fls. 1-11) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (eDoc 2, fl. 85):

APOSENTADORIA ESPECIAL. Súmula Vinculante n° 33 do Supremo Tribunal Federal, que determina aplicação das regras do regime geral de previdência social à aposentadoria especial do servidor público, prevista no artigo 40, § 40, 111, da Constituição da República. Artigos 57 e 58 da Lei Federal 8213/1991, regulamentada pelo Decreto 3048/1999. Previsão de fator de multiplicação para conversão do tempo de contribuição e concessão da aposentadoria especial que também deve ser aplicada aos servidores públicos. Médico que trabalhou em contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas e materiais contaminados, conforme laudos, configurando condições especiais que prejudicam a saúde. Tempo de contribuição que supera os trinta e cinco anos exigidos pela lei, fazendo jus ao beneficio. Por não ter havido requerimento administrativo, a aposentadoria especial será a partir da citação da ré. Recurso não provido e reexame necessário parcialmente provido.  

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação aos arts. 5º, II e XXXV, 37, caput, 40, § 4º, e 195, § 5º, da Constituição da República. Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 3, fls. 5-9):

[...]
Nesse mesmo sentido, tendo em vista que a conversão de tempo de serviço especial em tempo comum e a aposentadoria especial são espécies de benefícios previdenciários, a aplicação desses benefícios depende, primeiramente, de lei complementar federal que traga a norma geral a respeito do tema, cabendo ao Município de Santo André, após, suplementá-la, observando seus exatos limites. 
É exatamente isso, aliás, que dispõe o parágrafo único do artigo 5° da Lei Federal 9.717/98: 
[...]
Há, assim, PROIBIÇÃO EXPRESSA e contida em norma geral, de observância obrigatória, portanto, de concessão de aposentadoria especial (e, conseqüentemente, de conversão de tempo especial em tempo comum), até que lei complementar federal discipline a matéria. 
Considerando que o conteúdo do Principio da Legalidade no âmbito da Administração Pública impõe que sua atuação deve estar pautada em lei, o só fato de inexistir lei complementar que discipline a matéria é suficiente para que não seja permitido à Prefeitura Municipal de Santo André converter tempo especial supostamente exercido pelo recorrido em tempo comum, com acréscimo de 40%. 
Não bastasse isso, há, ainda, norma expressa, de caráter nacional, proibindo-lhe a concessão de aposentadoria especial e de conversão de tempo especial em tempo comum e determinando que a concessão desses benefícios, em qualquer ente da federação, depende da edição de norma complementar geral da União. 
Resta claro, assim, que, seja em virtude do alcance do Princípio da Legalidade no âmbito da Administração Pública, seja em virtude da proibição direcionada aos Municípios de conceder aposentadoria especial, até que lei complementar federal de caráter nacional discipline a matéria, não há que se falar em aposentadoria especial ou conversão de tempo especial em tempo comum, em prol de servidores(as) públicos(as). 
[...]
Dessa forma fica evidente que o fato de ser reconhecido o direito constitucionalmente previsto aposentadoria especial a quem exerce atividades insalubres e/ou perigosas automaticamente não lhe confere o direito de à contagem diferenciada do tempo de serviço prestado em condições prejudiciais à saúde e à integridade física por um período limitado de tempo. 
Nesses casos, ainda se faz necessária a edição de lei que regule a matéria. 
[...]
Cumpre, por fim, esclarecer, que o fato de que o recorrido recebeu adicional de insalubridade enquanto prestou serviços como servidor público andreense não implica, necessariamente, em direito à conversão de tempo comum em especial, posto que os referidos benefícios estão inseridos em diferentes ramos do Direito, quais sejam o Direito do Trabalho e o Direito Previdenciário, respectivamente, os quais trazem requisitos próprios e diferentes para a concessão de cada um.
[...] 

Por entender como incidente à espécie o óbice da ofensa indireta ou reflexa à Constituição, ante a necessidade de interpretação de legislação infraconstitucional, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhem-se os seguintes excertos (eDoc 3, fl. 41):

[...]
No entanto, o recurso não merece trânsito. 
Isto porque, a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, quando é sabido que a ofensa à Constituição Federal deve ser direta e frontal e não por via reflexa, verbis: 
[...]

Irresignada com a decisão de inadmissibilidade, o Município de Santo André - SP interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 3, fls. 55-63), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os fundamentos utilizados pelo agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 3, fls. 60 e 62):

[...]
O recurso extraordinário busca restabelecer a inteireza positiva da constituição, daí a sua natureza constitucional, consubstanciada nas exigências de cumprimento dos requisitos postos pelo artigo 102 supra citado. O que se exige para a interposição do recurso extraordinário é a presença de uma questão constitucional na decisão recorrida, situação verificada no presente caso. 
[...]
O direito de invocar a atividade jurisdicional (art. 5°, XXXV, da CF) remanesceria letra morta se não fossem assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa. E mais: de nada valeria o direito de defesa, se a ordem jurídica não possibilitasse, ao réu a possibilidade da decisão de 1° grau ser revista por um órgão colegiado de 2° grau (é por isso que o artigo 5°, LV, fala em ampla defesa, com os meios e os recursos a ela inerentes). Ao mesmo tempo, afinado com o direito de defesa, o artigo 125, também da Constituição Federal, estabelece o duplo grau de jurisdição. 
A decisão agravada viola o artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal, que consagra os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois o Município acaba por ser privado de promover toda a sua defesa utilizando-se dos meios e recursos a ela inerentes. 
[...]

Considerando os Temas n. 852 e n. 942 da Repercussão Geral, a Ministra Cármen Lúcia, Presidente desta Corte à época, determinou a devolução do processo ao Tribunal de origem para as providências previstas no art. 1.030 do Código de Processo Civil (eDoc 5).

Em nova apreciação, o Tribunal estadual aplicou ao caso o Tema n. 852, concluindo que a controvérsia relativa ao reconhecimento de trabalho especial possuía natureza infraconstitucional (eDoc 10).

Por fim, o feito retornou a esta Corte, sendo determinado o regular processamento e distribuição do recurso extraordinário com agravo (eDoc 13). 

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, o recorrente logrou impugnar o fundamento de que se valeu o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para inadmitir o apelo extremo.

Todavia, apesar do esforço argumentativo dispendido pelo recorrente, o fundamento antes evocado permanece hígido. Para além disso, registro a deficiência de fundamentação do capítulo destinado à demonstração de repercussão geral, o qual se revela dissociado da controvérsia efetivamente debatida nos autos.

Explico:

O Tribunal de origem, ao analisar legislação infraconstitucional e examinar o conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela caracterização da especialidade do labor exercido pelo recorrido, reconhecendo o direito à averbação do tempo prestado sob condições especiais e à respectiva conversão para tempo comum, com fundamento nos arts. 57 e 58 da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991.

Assim, eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente indireta ou reflexa, circunstância que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, bem como demandaria o reexame de fatos e provas, providência igualmente vedada em sede extraordinária, nos termos do enunciado n. 279 da Súmula do STF.

Por outro lado, tenho por inadmissível o recurso extraordinário porque o capítulo destinado à demonstração de repercussão geral revela nítido divórcio ideológico em relação à controvérsia dos autos, porquanto invoca genericamente impacto econômico relacionado a precatórios, correção monetária e juros, matérias estranhas ao objeto da demanda, que versa sobre reconhecimento de tempo de serviço prestado sob condições especiais para fins previdenciários. Tal deficiência evidencia a ausência de fundamentação adequada do requisito constitucional.

Argumentações genéricas que não demonstrem, no caso específico, questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a transcender os interesses dos sujeitos processuais, desatendem à exigência prevista no art. 102, § 3º da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

Transcrevo, a fim de demonstrar a mencionada insuficiência de fundamentação, os seguintes trechos do recurso extraordinário (eDoc 2, fls. 113 e 114):
 
[...]
DA REPERCUSSÃO GERAL 
A Emenda Constitucional n° 45/2004 acrescentou o parágrafo 3º ao artigo 102, o qual determina a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais discutidas em Recurso Extraordinário. 
A Lei nº 11.418/06, que regulamenta o § 3° do art. 102 da CF, acrescentou o art. 543-A ao Código de Processo Civil, que em seu parágrafo 1º dispõe:
[...]
Há repercussão geral, portanto, quando o julgamento do recurso deixar de afetar apenas as partes do processo, para atingir uma gama de pessoas fora dele, despertando interesse público.
Deste modo, o presente feito atende ao disposto no art. 543-A do Código de Processo Civil, vez que a repercussão geral da questão constitucional nele versada está evidenciada pela relevância, do ponto de vista econômico, por repercutir diretamente sobre o erário, de forma a contrariar o interesse público, em virtude das diferenças apuradas no pagamento de precatórios em razão dos critérios de correção monetária e juros. 
Tendo em vista que o deslinde da questão transcendente é também importante para o desenvolvimento e unificação da interpretação da matéria constitucional, de modo a contribuir para a sistematização do direito constitucional, resta igualmente caracterizada a relevância da questão também sob o aspecto jurídico. 
Ademais, a repercussão geral engloba igualmente os chamados "processos repetidos", como no caso do direito em apreço, em que o art. 543-B do CPC alude ao se referir à "multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica controvérsia", que enseja um procedimento especial de análise de recursos representativos e sobrestamento dos demais. Contudo, o alcance do requisito da repercussão não é apenas esse, o procedimento do art. 543-B não seria um procedimento especifico para tais recursos, mas sim a regra única de processamento e julgamento do recurso extraordinário.
A inteligência desta novidade constitucional consiste exatamente no fato de analisar justamente as controvérsias significantes, de absoluta relevância jurídica e possibilitar que sejam submetidas à apreciação do Egrégio Supremo Tribunal Federal. 
E a questão debatida nos autos, repita-se, possui relevância econômica, social e jurídica suficientes a ponto de repercutir nos interesses dos demais cidadãos em geral.  
Evidenciada a ocorrência da repercussão geral da matéria discutida no presente recurso, requer seja dado seguimento ao presente Recurso Extraordinário.
[...] 

O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida. Para ilustrar, cito o precedente do ARE 1.102.846 AgR, Relator o Ministro Edson Fachin:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA.
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu                     no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é                                ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Ademais, a mera afirmação de que o julgado recorrido viola determinados preceitos constitucionais ou de que diverge da jurisprudência da Suprema Corte não satisfaz o requisito. Nesse sentido, o precedente do RE 640.385 AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowsk:
 
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.
II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.
III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade;                           (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR,             Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.
[...]
V - Agravo regimental a que se nega provimento.

Ressalto, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 906.569 RG, Relator o Ministro Edson Fachin, Tema n. 852 da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que a questão relativa ao reconhecimento judicial de trabalho sob condições especiais, para fins de concessão ou revisão de aposentadoria especial ou conversão de tempo, não apresenta repercussão geral. Eis a síntese do julgado: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR. ARTIGOS 57 E 58 DA LEI 8.213/91. 
1. A avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, conforme previsão dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, é controvérsia que não apresenta repercussão geral, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 543-A, §5º, do Código de Processo Civil. 
2. O juízo acerca da especialidade do labor depende necessariamente da análise fático-probatória, em concreto, de diversos fatores, tais como o reconhecimento de atividades e agentes nocivos à saúde ou à integridade física do segurado; a comprovação de efetiva exposição aos referidos agentes e atividades; apreciação jurisdicional de laudos periciais e demais elementos probatórios; e a permanência, não ocasional nem intermitente, do exercício de trabalho em condições especiais. Logo, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, em relação à caracterização da especialidade do trabalho, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 
INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

Diante do exposto, conheço do agravo mas a ele nego provimento.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé (CPC, art. 5º) e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, com fundamento no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.

Publique-se. 

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente